Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600868-49.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
14/10/2025
Número: 0600868-49.2024.6.16.0028

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600868-49.2024.6.16.0028, que extinguido o processo com a resolução do mérito (artigo 487, I,
CPC), com fundamento no artigo 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97 combinado com o artigo 22 da Lei
Complementar n. 64/1990 e enunciado da Súmula n. 73 do Tribunal Superior Eleitoral, julgou
parcialmente procedentes os pedidos aviados na inicial para o fim de: 1) anular todos os votos
obtidos pelo Podemos na eleição proporcional do Município de Apucarana, com a consequente
retotalização dos votos válidos com o devido recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e, se
necessário, a redistribuição das cadeiras no legislativo municipal, conforme o novo cálculo dos
quocientes e médias pertinentes; 2) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) do Podemos, com a exclusão de todas as candidaturas a ele vinculadas, inclusive daquelas
que eventualmente tiveram diplomas expedidos; 3) determinar a comunicação ao Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Apucarana acerca da presente decisão para a adoção das
medidas que entender pertinentes. De modo a evitar insegurança jurídica com interpretações
diversas, destaco que, nos termos do que dispõe o artigo 257, § 2º, do Código Eleitoral, eventual
recurso terá efeito suspensivo, de forma que as determinações acima estabelecidas somente serão
realizadas após o trânsito em julgado ou determinação diversa do Tribunal competente. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral por Fraude À Cota de Gênero e Pedido de Tutela de
Evidência/Urgência" proposta e assim nominada por Federação Brasil Da Esperança - Fé Brasil
(PT/PC do B), Federação Rede/Psol e Odarlone Santos de Souza Orente em face de Ailton
Aparecido da Silva, Ronaldo Oliveira Manso, Carlos Edwin Teixeira Robinson, Rogerio Nicola
Cotolese, Dirceu Rodrigues Chaves, Luis Henrique Santiago, Irene de Jesus dos Santos Issa,
Emanuele Gomes dos Santos, Ademir da Silva Matichen, Jessica Viviane Belini E Miguel Luiz
Villasboas. Alegam os autores, em síntese, que os requeridos compuseram a chapa de vereadores
que concorreu ao pleito nestas eleições de 2024, sendo que no DRAP foram apresentados 10
candidatos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Contudo, afirmam ter ocorrido fraude à cota de gênero,
pois a Candidata Jessica Viviane Belini foi inserida apenas para compor o limite mínimo de 30%,
pois teria obtido um único voto e que na sua prestação de contas não consta qualquer
movimentação e recursos, sendo que o seu partido, o Podemos, foi agraciado com expressivo
volume de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Apontou que a Candidata
vota na Seção 201 desta 28ª ZE, mas nesta seção não computou nem um voto, sequer na legenda.
Ainda, salientam que a Candidata não confeccionou qualquer material de campanha, nem mesmo
nas suas redes sociais, não fez pedido de votos e teria feito campanha para outro candidato). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
MIGUEL LUIZ VILASBOAS (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO VILASBOAS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE (EMBARGADO)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - APUCARANA - PR (EMBARGADA)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756011
10/10/2025
10:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44756011 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220151100000043693721
Número do documento: 25101010220151100000043693721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 12:51:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.592

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 0600868-49.2024.6.16.0028 –
Apucarana – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGADA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
APUCARANA - PR
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
EMBARGADO: ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores
aclaratórios, mantendo a decisão que reconheceu fraude à cota de gênero nas
Eleições 2024.
2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando a ausência de
fraude intencional na candidatura de Jéssica Viviane Belini, cuja renúncia tácita
decorreria de fatores alheios à sua vontade, como problemas burocráticos, financeiros
e de saúde da filha menor, além de desconsideração de provas de sua boa-fé e
participação efetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão ou
contradição no acórdão embargado quanto à análise da alegada renúncia tácita da
candidata e da inexistência de fraude à cota de gênero, considerando as dificuldades
enfrentadas pela candidata e o conhecimento dos dirigentes partidários sobre tais
dificuldades; (ii) determinar se a ausência de dolo da candidata impede a
caracterização da fraude partidária decorrente da manutenção de uma candidatura

Num. 44756011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220151100000043693721
Número do documento: 25101010220151100000043693721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 12:51:55
meramente formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A configuração da fraude decorreu da combinação de elementos objetivos previstos
na Súmula nº 73 do TSE, como o baixo número de votos obtidos pela candidata, a
confissão de não ter feito campanha, a ciência dos dirigentes partidários sobre as
dificuldades da candidata e a ausência de participação na convenção.
5. A alegação de renúncia tácita não prospera, pois não foi acompanhada de qualquer
justificativa formal de desistência, evidenciando o caráter meramente formal da
candidatura.
6. Ainda que afastada a sanção de inelegibilidade individual pela ausência de dolo
próprio da candidata, isso não impede a caracterização da fraude partidária decorrente
da manutenção de uma candidatura meramente formal, desprovida de real ânimo de
disputa.
7. O simples conhecimento por parte dos dirigentes partidários das dificuldades
enfrentadas pela candidata não equivale ao reconhecimento de uma desistência
formal, nem indica necessariamente a existência de conluio para fraudar a cota de
gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.
Tese de Julgamento: 1. A configuração de fraude à cota de gênero independe da
comprovação de dolo da candidata, bastando a demonstração de que a candidatura foi
meramente formal, sem real intenção de disputa. 2. A ausência de renúncia formal da
candidatura, somada à inexpressiva votação e à falta de atos de campanha, são
elementos que corroboram a fraude à cota de gênero.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-REspe nº 060078581, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 06/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44756011 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220151100000043693721
Número do documento: 25101010220151100000043693721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 12:51:55

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MIGUEL LUIZ VILASBOAS contra o Acórdão
nº 68.081, por meio do qual esta Corte rejeitou os primeiros aclaratórios apresentados pelo
embargante, ao entender inexistir omissão, contradição ou obscuridade, ressaltando que os
pontos suscitados já haviam sido devidamente enfrentados e considerando prequestionada a
matéria.
O embargante alega, em síntese, omissão e contradição quanto à ausência de fraude intencional
na candidatura de Jéssica Viviane Belini, cuja renúncia tácita teria decorrido de fatores alheios à
sua vontade (problemas burocráticos e financeiros, impossibilidade de repasse de verbas e
questões de saúde de sua filha menor), além de desconsideração de provas de sua boa-fé e
participação efetiva (ID 44708132).
A Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT/PCdoB/PV) e Odarlone Santos de Souza
Orente, na qualidade de embargados, apresentaram contrarrazões defendendo a inexistência de
omissões ou contradições, sustentando tratar-se de mero inconformismo do embargante, com
tentativa de rediscutir matéria já apreciada (ID 44719931).
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração, ressaltando o caráter de inconformismo e a ausência de vícios no
acórdão (ID 44734807).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

Num. 44756011 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220151100000043693721
Número do documento: 25101010220151100000043693721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 12:51:55
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante insiste que o acórdão seria omisso e contraditório por não ter apreciado
adequadamente fatos e provas que demonstrariam que a candidata Jéssica Viviane Belini ficou
impossibilitada de exercer atividade eleitoral em razão de dificuldades na abertura de conta
bancária (divergências cadastrais entre Justiça Eleitoral e Receita Federal) e de problemas de
saúde da filha menor, o que afastaria a fraude e configuraria renúncia tácita. Sustenta, ainda, que
a candidata tinha real intenção de disputar o pleito, comparando a situação a precedentes desta
Corte que reconheceram circunstâncias de ordem familiar como justificativa para menor
engajamento em campanha, sem caracterização de fraude.
Todavia, não assiste razão ao embargante.
Não se verifica omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da alegada renúncia tácita
ou da inexistência de fraude à cota de gênero. A decisão embargada examinou detidamente a
matéria, expondo de forma clara seus fundamentos de fato e de direito, consoante consignado (ID
44700468):
“A configuração da fraude decorreu da combinação de elementos objetivos
expressamente previstos na Súmula nº 73 do TSE, conforme detalhado no acórdão,
notadamente: a) a candidata obteve um único voto, e sequer votou em si mesma ou
na legenda de sua seção eleitoral, o que é um forte indicativo de desinteresse no
pleito; b) a candidata confessou expressamente não ter feito campanha, nem
produzido material, justificando a inatividade pela falta de verba e problemas na
abertura da conta bancária; c) embora os dirigentes partidários tivessem ciência das
dificuldades da candidata com a conta bancária e a saúde da filha (problemas de
saúde desde os nove meses de idade da criança, ou seja, fatos conhecidos antes da
candidatura), não houve o mesmo empenho na resolução de seus problemas em
comparação com outros candidatos. O acórdão explicitou que as necessidades de
saúde da filha, embora reais, não foram supervenientes, imprevisíveis ou
impeditivos absolutos para a realização de atos mínimos de campanha; e d) a
candidata não participou da convenção e sua inclusão ocorreu posteriormente,
corroborando a conclusão de que sua candidatura não possuía o efetivo animus de
concorrer de forma viável desde o início.”.

A alegação de renúncia tácita não merece prosperar, pois não foi acompanhada de qualquer
justificativa formal de desistência. A própria candidata declarou ter apenas “deixado rolar” e
“ficado como candidata ali”, o que evidencia o caráter meramente formal de sua candidatura e
reforça a configuração da fraude. A ausência de renúncia formal permitiu a manutenção da
candidatura apenas para atender ao requisito numérico da cota de gênero, conforme
expressamente consignado no acórdão embargado.
Também não se mostra procedente a alegação de contradição em relação à intenção da

Num. 44756011 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220151100000043693721
Número do documento: 25101010220151100000043693721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 12:51:55
candidata. O acórdão deixou claro que, ainda que tenha afastado a sanção de inelegibilidade
individual pela ausência de dolo próprio, reconhecendo dúvida razoável quanto à participação
consciente da candidata na manobra fraudulenta, isso não impede a caracterização da fraude
partidária decorrente da manutenção de uma candidatura meramente formal, desprovida de real
ânimo de disputa. Essa distinção é fundamental para embasar tanto a cassação do registro de
candidatura (DRAP) quanto a anulação dos votos.
Cumpre destacar que o simples conhecimento por parte dos dirigentes partidários das
dificuldades enfrentadas pela candidata, ainda que factualmente comprovado, não equivale ao
reconhecimento de uma desistência formal, nem indica necessariamente a existência de conluio
para fraudar a cota de gênero.
Nesse sentido, alinha-se à conclusão da manifestação ministerial (ID 44734807), que salientou:
“O acórdão ainda foi explícito ao distinguir a ausência de dolo da candidata (afastando a sanção
de inelegibilidade individual) da fraude partidária, que justifica a cassação do DRAP e a anulação
dos votos. Ademais, quanto à alegação de lide simulada, registrou-se que a matéria sequer foi
oportunamente suscitada na contestação, encontrando-se preclusa.”.
Nesse contexto, não há que se falar em omissão ou contradição passível de reparo.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova

Num. 44756011 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220151100000043693721
Número do documento: 25101010220151100000043693721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 12:51:55
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos MIGUEL
LUIZ VILASBOAS, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL
NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL (1327) Nº 0600868-49.2024.6.16.0028 - Apucarana -
PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE:
MIGUEL LUIZ VILAS BOAS
- Advogados do EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302 - EMBARGADOS: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - APUCARANA - PR, ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE -
Advogado dos EMBARGADOS: GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44756011 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 10/10/2025 10:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010220151100000043693721
Número do documento: 25101010220151100000043693721
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/10/2025 12:51:55
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.10.2025